Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719844-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ EXPEDITO DE ANDRADE FONTES contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença 0729585-18.2022.8.07.0001 iniciado por CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ, SOLANGE DE CAMPOS CESAR e CIRLENE CARVALHO SILVA, pela qual deferida a penhora de percentual de proventos de aposentadoria: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual figuram como exequentes CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR e CIRLENE CARVALHO SILVA, e como executado JOSÉ EXPEDITO DE ANDRADE FONTES. Conforme se depreende dos autos, não houve pagamento do valor devido no prazo legal estabelecido pelo art. 523 do CPC, o que acarretou a incidência de multa de 10% sobre o valor da condenação, além da fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na fase de cumprimento de sentença. Na decisão sob ID 211268937, foi deferido o pedido de bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, por repetição programada, até o limite do valor da execução. O executado apresentou impugnação à penhora no ID 215276466, na qual alegou que o bloqueio recaiu sobre valores de aposentadoria e pensão, reputados impenhoráveis pela regra do inciso IV do artigo 833 do CPC. Sustentou, ainda, que atingiu não apenas os valores de sua aposentadoria, mas também valores relativos ao limite de cheque especial e de empréstimo consignado recém-contratado. Na petição sob ID 215721616, o executado reiterou o pedido de desbloqueio, especificamente em relação aos valores alusivos ao limite de cheque especial, no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), alegando que tais valores pertencem à instituição financeira e não a ele. Em 02/12/2024, foi acostado o resultado do bloqueio judicial efetivado, via sistema SISBAJUD, na conta corrente do executado, atingindo o valor de R$ 14.208,67 (quatorze mil duzentos e oito reais e sessenta e sete centavos). (ID 219411233). Na decisão sob ID 220064367, fora indeferido o pedido de desbloqueio e declarada efetivada a penhora do valor bloqueado (R$ 14.208,67), determinando sua transferência para conta à disposição do juízo. No ID 221365326, o executado opôs embargos de declaração contra decisão que indeferiu seu pedido de desbloqueio de valores e declarou efetivada a penhora do valor de R$ 14.208,67. Alega, em síntese, que a quantia penhorada advém da sua aposentadoria e que, ao apresentar impugnação à penhora, esqueceu de acostar sua ficha financeira, o que acarretou o indeferimento da impugnação por ausência de provas. Juntou fichas financeiras, o comprovaria a natureza alimentar dos valores bloqueados. Por esta razão, requer que sejam imprimidos efeitos modificativos à decisão embargada. Na petição sob ID 222061912, os exequentes indicaram dados bancários para transferência da quantia penhorada e informaram que o débito original era de R$ 85.356,12, remanescendo, portanto, um saldo devedor de R$ 71.147,45 após a penhora. O executado apresentou nova impugnação, alegando ter sido surpreendido com novo bloqueio no valor de R$ 18.731,16 (ID 222690596). No ID 225342692, os exequentes apresentaram resposta à nova impugnação, argumentando que não há comprovação nos autos de que o novo bloqueio tenha ocorrido neste processo ou que os valores sejam provenientes de verba alimentar. Também solicitaram o chamamento do feito à ordem para dar efetividade à decisão anterior que rejeitou a primeira impugnação, considerando sua preclusão. Em petição sob ID 233427383, o devedor solicitou novamente o desbloqueio de valores. É o relatório. DECIDO. É possível verificar que o executado demonstrou, por meio das fichas financeiras juntadas posteriormente à decisão embargada, que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria, verba que, em regra, goza de proteção legal contra a penhora, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência atual, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta, permitindo a constrição parcial de verbas de natureza alimentar, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida recebida pelo executado a título de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória ou despacho; ii) saber se a penhora realizada sobre os valores recebidos a título de aposentadoria representa risco a dignidade do executado. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada é um pronunciamento judicial com conteúdo decisório, proferido no curso do cumprimento de sentença, e passível de ser atacado por agravo de instrumento (CPC 1.015 parágrafo único). Não subsiste a alegação de que se trata de simples despacho. 4. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.). 5. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 4.633,46), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., a penhora de 15% de seus rendimentos representa risco à dignidade do devedor e deve ser afastada. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se provimento. __ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023; TJDFT, Acórdão 1906248, 07238729420248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1931769, 0711101-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 18.10.2024. (Acórdão 1979636, 0750517-59.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.)” (Destaque acrescido). No caso em apreço, embora o executado tenha comprovado a natureza alimentar dos valores bloqueados, não demonstrou que o importe constrito evidencia reserva de patrimônio indispensável para assegurar seu mínimo existencial. Ademais, verifica-se que o valor bloqueado não correspondeu à integralidade de sua aposentadoria. Importante destacar que o débito original era de R$ 85.356,12, valor que demonstra inadimplemento substancial do executado perante os exequentes. Posto isso, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para: RECONHECER a natureza alimentar dos valores bloqueados e DETERMINAR o desbloqueio e liberação em favor do executado de 70% (setenta por cento) do valor constrito, ou seja, R$ 9.946,07 (nove mil novecentos e quarenta e seis reais e sete centavos); MANTER a penhora sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, correspondente a R$ 4.262,60 (quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), que deverá ser transferido para conta indicada pelos exequentes no ID 222061912. Quanto à alegação do executado de novo bloqueio no valor de R$ 18.731,16, NÃO HÁ comprovação de que tal bloqueio tenha ocorrido neste processo, por ordem deste juízo, ou que os valores sejam provenientes de verba alimentar, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido de desbloqueio relacionado a esta quantia. (ID 233569547). Intimem-se as partes desta decisão. Preclusa esta decisão, procedam-se as transferências dos valores conforme determinado. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento.” (ID 233558713 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “é devedor em 5 empréstimos consignados, devedor de cheque especial em seu limite, sobrevivendo de uso de cartão de crédito desde que os bloqueios determinados” pelo juízo de origem (ID 71985108, p. 5). Alega que “o nobre Magistrado deferiu ‘repetição programada até o limite do valor da execução’, ou seja, durante quase dois anos o executado passará a receber apenas 70% de sua aposentadoria, mesmo tendo indicado um bem à penhora” (ID 71985108, p. 6). E pede: “( ) é a presente para requerer que o nobre Relator dê efeito suspensivo ao presente Agravo, para determinar ao douto magistrado a quo a suspensão dos descontos, e no mérito a procedência do presente recurso para cassar definitivamente a decisão recorrida”. Preparo recolhido (ID 71988015). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). Consta dos autos que a parte devedora/agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 45.000,00 (ID 221367017 dos autos de origem), sobre o qual incidem descontos legais e 5 (cinco) empréstimos consignados, restando o valor líquido médio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Embora os indícios de endividamento do agravante — além dos empréstimos consignados, a parte tem desconto de empréstimo diretamente em conta-corrente e tem feito uso frequente do cheque especial (ID 222690596 na origem e ID 71985108 neste feito) — não foram juntados aos autos documentos que demonstrem que a penhora efetivada sobre 30% dos proventos de aposentadoria bloqueados via SISBAJUD possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Assim, em princípio, a renda mensal da parte agravante permite suportar constrição parcial deferida na origem, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (alegação de oferecimento de bem à penhora não corroborada nos autos de origem), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual de 30%. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 15.966,80. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807097, 07414353820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. 1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 2. Demonstrado que a parte devedora aufere renda de fontes diversas e que sua situação econômico-financeira é compatível com a medida, é possível um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1799906, 07368816020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONSTRIÇÃO DE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o entendimento firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de se permitir percentual da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia de sua manutenção e de sua família. 2 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. 3 - A penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos mensais líquidos recebidos pelo Devedor não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência do STJ (EREsp 1582475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1758748, 07105666320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, consignado na decisão agravada que o levantamento de valores está condicionado à preclusão, o que afasta o risco de dano. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora